Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723336-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: ISAURA TOSTA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, nos moldes do art. 85, § 14, do CPC. Entretanto, a legitimidade para execução dessa verba é concorrente entre a parte e o causídico. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. 2. Na espécie, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para excluir, da base de cálculo dos honorários de sucumbência, “a obrigação de fazer, permanecendo tão somente a condenação pecuniária referente aos danos morais”. 3. Da análise detida do título judicial, verifica-se que a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante, na petição inicial, para “declarar a obrigação das rés em autorizar a realização do tratamento da autora, com a utilização dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Denosumabe (Xgeva), conforme prescrição da médica e até a alta definitiva, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Condeno as rés, ainda, ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data”. 4. A r. sentença foi mantida por este e. Tribunal, o qual, por força da sucumbência das rés, ora agravadas, majorou os honorários advocatícios por elas devidos ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde” (REsp 1765691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). 6. Logo, a condenação proferida na fase de conhecimento, que constitui a base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, deve albergar não apenas a condenação à reparação civil por danos morais, mas também o pedido cominatório referente ao fornecimento, pelas agravadas, dos medicamentos pleiteados na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Na espécie, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi demonstrado, pela agravante, por meio da juntada dos orçamentos dos fármacos a serem custeados pelas agravadas, nas quantidades delimitadas pelo título judicial, os quais sequer foram impugnados pelas agravadas na origem. Assim, o montante indicado pela exequente, ora agravante, para cumprimento da obrigação de fazer, restou incontroverso e deverá, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena dessa verba não refletir o verdadeiro proveito econômico auferido pela parte autora com o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 85, § 14, do CPC e 23 da Lei 8.906/94, interpretações divergentes das atribuídas pelos TJMS, TJCE e TJSP. Aduz não haver legitimidade/interesse da parte em pleitear direito pertencente exclusivamente a seu advogado. Defende que com o advento do CPC/15 não é possível que a parte vencedora proponha recurso unicamente em favor de seu advogado e que o atual códex conferiu tão somente ao patrono da parte vencedora a legitimidade para tanto. Assevera, ainda, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger tão somente a indenização por danos morais, excluindo-se dos cálculos o valor da obrigação de fazer, que não possui cunho econômico. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Clélio Chiesa, OAB/MS 5.660 e Wilson Carlos de Campos Filho, OAB/MS 11.098 (ID 30407187 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019); AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.247/MS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28/5/2020). No mesmo sentido, confira-se AREsp 2070618, REL. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 31/5/2022. E, mais. “1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.” (EAREsp n. 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/5/2022). Com efeito, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1809076/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Clélio Chiesa, OAB/MS 5.660 e Wilson Carlos de Campos Filho, OAB/MS 11.098 (ID 30407187 - Pág. 25). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030